Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-57.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Sociedade limitada – Contas prestadas pelo sócio administrador referentes aos exercícios de 2020 e 2021 – Divergência da autora quanto à natureza e legitimidade de retiradas realizadas pelo réu, inclusive despesas pessoais e transferências a terceiro – Prova pericial que, embora reconheça a existência de retiradas não alinhadas a administração

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Sociedade limitada – Contas prestadas pelo sócio administrador referentes aos exercícios de 2020 e 2021 – Divergência da autora quanto à natureza e legitimidade de retiradas realizadas pelo réu, inclusive despesas pessoais e transferências a terceiro – Prova pericial que, embora reconheça a existência de retiradas não alinhadas a administração financeira adequada, limitou-se à verificação formal de escrituração e regularidade fiscal, afastando a análise da causa econômica das saídas – Ação de exigir contas que não se confunde com auditoria de gestão, mas tampouco se reduz a mero exame aritmético quando impugnadas partidas sem lastro na atividade social – Necessidade de contas claras, justificadas e devidamente discriminadas do ponto de vista mercantil, com indicação do título das retiradas e da documentação que lhe dá suporte – Contas não acolhidas tal como apresentadas – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.